Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-36.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO PARA SANEAMENTO. REPAROS REALIZADOS NO PRAZO LEGAL DE TRINTA DIAS. ATO ILÍCITO DO FORNECEDOR. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 18, § 1o, I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor, o vício de qualidade do produto quando não sanado no prazo máximo de trinta dias pelo seu fornecedor, aflora para o consumidor o direito de exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do bem por outro da mesma espécie e que esteja em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, atualizada monetariamente e sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço.
2. No caso, não há falar em rescisão do contrato de compra e venda firmado, tampouco em indenização por danos materiais ou morais, uma vez que os reparos no veículo foram realizados no prazo legal de 30 (trinta) dias.
3. A sucumbência mínima de uma das partes impõe a outra o dever de responder pela integralidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios por força do parágrafo único do art. 86 do CPC.
4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.